Tribunal: TJDFT
Processo: 0719266-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. PORTE DE ARMA BRANCA. CONTRAVENÇÃO PENAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. AUSÊNCIA. REFORMA DA DECISÃO. Segundo firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a conduta prevista no artigo 19, da Lei das Contravenções Penais, permanece típica em relação às armas brancas. Não obstante o reconhecimento da Repercussão Geral da matéria (Tema no 857), cujo julgamento ainda não foi encerrado, o Supremo Tribunal Federal não determinou o sobrestamento imediato dos processos em curso, inexistindo óbice à apreciação do feito. Precedentes do STJ e deste TJDFT. Devidamente demonstradas a potencialidade lesiva do objeto e a gravidade concreta da conduta, a decisão recorrida deve ser reformada, para receber a denúncia.